Tribunal: TJMT
Processo: 0000777-96.2011.8.11.0040
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000777-96.2011.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ALYSSON LUCENA DE SOUSA - CPF: 757.051.093-34 (APELADO), MIGUEL DALADIER BARROS - CPF: 318.611.137-49 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO À CONDENAÇÃO DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – PRECARIEDADE DE PROVAS JUDICIALIZADAS – DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É imperiosa a manutenção da sentença que absolve o réu da prática do delito imputado na denúncia, se as provas colhidas na fase inquisitiva não foram em sua totalidade confirmadas em juízo e há dúvida quanto à autoria delitiva, de modo que impera o princípio
in dubio pro reo
para manter a absolvição do agente, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Recurso Ministerial desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o 777-96.2011.811.0040, Código: 81918, pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que absolveu o apelado
Alysson Lucena de Souza
,

da acusação do crime descrito no artigo 12 da Lei n.o 10.826/2003, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP. (Id. 34176505).

Irresignado, em suas razões recursais (Id. 34176512) o órgão ministerial pleiteia a condenação do apelado pela prática do crime tipificado no artigo 12,
caput
, da Lei 10.826/2003, sob o argumento de que
“ressurge indene de duvidas que o acusado mantinha sob sua guarda, arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, razão porque sua condenação é medida que se impõe”
.

Em contrarrazões (Id. 34176524 e 34176525), o apelado Alysson Lucena de Souza pugna pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença absolutória prolatada pelo juízo
a quo
.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Batista de Almeida, é pelo provimento do apelo, com a consequente reforma da sentença para condenação do apelado pelo crime descrito no artigo 12 da Lei n.o 10.826/2003. (Id. 35921494-TJ/MT).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se da denúncia (Id. 34175986), que no dia 03 de janeiro de 2011, por volta das 11h00min. na rua Tangará n.o 730, Bairro São Mateus, na Comarca de Sorriso, o apelante Alysson Lucena de Sousa estava em seu estabelecimento comercial, Agência Brasil Turismo, momento em que investigadores da Polícia Civil adentraram ao estabelecimento e em ato contínuo, com a permissão do apelante, efetuaram revista no local, sendo que, durante a revista foi localizado na área dos fundos do estabelecimento 01 (uma) bolsa de viagem contendo em seu interior 01 (um) revólver Calibre .32, marca Taurus, municiado com 06 (seis) munições intactas.

Com efeito, a materialidade delitiva é incontroversa e restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (Id. 34175989), boletim de ocorrência (Id. 34175992), auto de apreensão (Id. 34175993) e auto de exame de eficiência de arma de fogo (Id. 34175998), o qual concluiu que a arma apreendida encontrava-se em estado ruim de conservação, bem como que não possuía condições de uso, pois, em seu teste, não efetuou disparo, não se mostrando eficiente em efetuar disparo, sendo que fora tentado por diversas vezes, e não disparou, não podendo provocar lesões e nem levar a morte alguma pessoa; exame em arma de fogo - laudo pericial n.o 02.05.03.0053/2011 (Id. 34176450), exame em cartuchos de munição de arma de fogo - laudo pericial criminal n.o 02.05.03.1l45-2012, que concluiu que as munições apreendidas demonstraram-se eficientes para a realização de disparos.

Analisando detidamente os elementos de prova coligidos aos autos, verifica-se que o conjunto probatório mostra-se insuficiente para condenar o réu pela prática do crime descrito na inicial, conforme entendido pelo magistrado de origem.

Em sede policial o apelado Alysson Lucena de Souza confessou a autoria delitiva. Vejamos:

“(...) localizaram nos fundos da agência dentro de uma bolsa de viagem entre meio umas roupas, um (01) Revólver Calibre 32, marca Taurus, municiado com seis (06) munições intactas, diante dos fatos recebeu voz de Prisão em Flagrante Delito;
Que, possui a referida arma de fogo um/dois anos
, adquiriu de uma pessoa desconhecida no Estado do Maranhão, recebeu em troco de passagens, pagou R$. 200,00 (Duzentos Reais);
Que, adquiriu a referida arma, porque recebeu a troco de passagens
, não tinha intenção alguma de praticar algum tipo de crime, motivo pelo qual estava guardada nos fundos da Agência e nunca tentou dar um tiro se quer, pois, nem sabe se funciona ou não; Que, não possui desafeto algum, rixa, ameaças ou desentendimento com alguma pessoa (...).”
(Id. 34175990 – p. 26).

No entanto, ao ser ouvido em juízo (Id. 34176531),
o apelado mudou a versão apresentada na fase inquisitorial
, negando a prática do crime de posse irregular de arma de fogo e munições, asseverando:

“(...) Juíza: É verdadeira a acusação que existe contra o senhor nesse processo? Apelado: Falsa. Juíza: O senhor já possuiu arma de fogo? Apelado: Não. Juíza: Nunca possuiu? Apelado: Não. Juíza: O que foi que ocorreu então no dia 03 de janeiro de 2011, no estabelecimento Agência Brasil Turismo? Como que foi a abordagem da polícia? O que foi que ocorreu? Apelado: Olha, no dia 03 de janeiro de 2011, acho que era aproximadamente umas nove para dez horas da manhã, salvo engano, chegou dois agentes, policiais civis, inclusive irmãos. Eles chegaram na agencia lá, eu estava do lado oposto da rua, atravessei a rua, e eles mandaram eu levantar a camisa, levantei, eles verificaram e perguntaram se poderiam adentrar dentro da agência. Ora, se eu não tinha nada a esconder, eu permiti que eles adentrassem. Como lá é um local que a gente recebe pessoas vindas do Maranhão, diversos locais, pra trabalho lá, trabalhos, tanto da parte agrícola, até mesmo garimpo, eu acho que garimpo lá em Alta Floresta,
lá tem muito entra e sai, até mesmo permanece lá, dormindo, passam, pernoitam lá
. E eu deixei adentrar lá. Segundo eles, acharam essa arma dentro de uma mochila.
Essa mochila não tinha nenhum pertence meu, nenhuma camisa, nenhuma cueca, nenhum documento meu. Eles alegaram isso lá, dizendo que era minha
. Juíza: Foi encontrada onde essa mochila? Apelado: Porque lá tem uma divisória entre a parte que eu recebia as pessoas, que eu sou agente de passagens naquela época lá. (...) Inclusive, até nesse dia, pessoas chegaram vindo oriundas de outros locais (...) e ficavam lá dormindo pra na terça-feira viajar. Entretanto, essas pessoas podiam estar na rua (...). Ou seja,
eles acharam dentro de uma mochila que tem uma divisória, me chamaram lá dentro
. Um ficou comigo no balcão enquanto eu fazia as vendas de passagem e o outro adentrou só, lá foi encontrada essa arma.
Essa arma, de certo estava lá, mas não tinha nenhum elemento meu, que provasse que era minha
(...). Lá era um salão, onde foram feitas divisórias e tinha até quarto também para os motoristas quando chegassem de viagem, dormirem, também e lá tinha dois banheiros. Era uma sala, aí tinha uma divisória de compensado, você entrava pelo lado direito, aí
tinha uma prateleira, onde tinha guardados os objetos, inclusive, foi onde foi localizada essa suposta arma
. Juíza: O acesso era só para os motoristas? Apelado: Não
, o acesso era tanto para os motoristas quanto para os passageiros que chegavam de viagem e até mesmo os que estavam chegando para retornar
. (...) Juíza: Nessa mochila tinha o que? Apelado: Não lembro, eram roupas, mas nenhuma das peças era minha. (...) Juíza: Já que o senhor diz que essa bolsa não era do senhor, era de algum passageiro que possa ter deixado, eu lhe pergunto, como que vocês, já que guardava esse objeto lá, como que você vai saber de quem era? Era uma coisa totalmente desorganizada? Apelado: (...) Até mesmo as bagagens que chegam nos ônibus e as pessoas esqueciam, nós guardávamos lá. A gente não tinha o costume de verificar para que depois o passageiro, o cliente, não alegasse que sumiu nada. A gente guardava lá, essa suposta bolsa, inclusive, tinha bolsas lá que pessoas nunca foram buscar, com objetos lá. (...) Juíza: E era comum as pessoas deixarem as coisas lá? Apelado: Sim, como já lhe disse, era comum as pessoas deixarem, até mesmo quando vinham de viagem (...). Juíza: E como é que vocês faziam pra fazer essa devolução? Apelado: A mesma coisa, o dono ia lá e pegava. Juíza: Vocês não tinham controle? Apelado: Controle rigoroso não doutora. Juíza: Mas não tinham controle? Tinha controle ou não tinha controle? Apelado: Tinha controle, não esse controle que a senhora perguntou, se tinha como etiquetar. Juíza: Mas existia um controle mínimo? Apelado: Isso. Juíza: Então se tinha um controle, ainda que mínimo, você não tinha condições de identificar quem era o possuidor daquela bolsa? Até pra você, já que você alega que isso não era seu, pra você conseguir demonstrar isso? Apelado: Doutora, a suposta bolsa lá, ela estava num local onde nós guardávamos as bolsas de pessoas que esqueciam e até aquelas mesmo que deixavam, porque lá elas ficam em prateleiras, essas prateleiras foram deixadas por um outro comerciante que deixou lá e elas foram usadas pra deixar as mochilas das pessoas que vinham, ou seja, lá não tinha esse controle (...)”.

A
testemunha Edna Silva dos Santos
afirmou em juízo (Id. 34176531):

“(...) Juíza: A senhora tava lá? A senhora trabalhava na frente dele né? Testemunha: No dia que a polícia chegou, eu estava sentada na frente (...), entraram dois policiais, entrou um com ele lá para dentro, e o outro ficou lá na frente, e daí, já saíram com ele, levaram ele, lá dentro não sei. Depois ouvi dizer, que lá dentro acharam uma arma dentro de uma bolsa, só que eu não vi, eles não mostraram, eles não saíram mostrando a arma lógico, saíram com ele tipo preso. Juíza: E a senhora sabia que tinha arma lá dentro? Testemunha: Não, não sabia. (...) Eu conhecia ele do serviço, inclusive já tinha viajado lá na agência que ele trabalhava, e de vista né, conversava, às vezes que ele saía da agência, sentava com nos e ficava conversando. Juíza: A senhora nunca soube dele envolvido com crime, confusão? (...) Testemunha: Não sabia se ele estudava, ele falava que ele tinha um sonho de se formar em advogado, acho, mas eu não lembro se ele estudava. Juíza: O dono dessa empresa de turismo a senhora conhece? Testemunha: O dono, cheguei a conhecer também. (...) Nunca ouvi ele reclamando. Eles eram tipo sócio, que era o Jean e o Charles. O Alysson era empregado, não era sócio. Juíza: A senhora sabe se lá nessa agência, às vezes ficava bolsas de outras pessoas? Testemunha: Olha, ficava. Porque depois que o Alysson saiu eu trabalhei na agência por dois anos e meio, ficava pertences de pessoas que vinha ou mesmo até que ia, porque às vezes tipo chega uma pessoa da fazenda na sexta e no sábado, daí o ônibus só saía na terça. Juíza: Que linha esse ônibus fazia? Testemunha: Ele sai de Sorriso para o Maranhão, até Presidente Dutra, aí na estrada toda vai pegando até Primavera do Leste (...). Juíza: Então ficava bolsa lá? Testemunha: Ficava. Juíza: Mas aí a empresa sabe de quem é? Testemunha: Não, é tipo quando chega de viajem, às vezes tem homem que até dormia lá e fica até arrumar um serviço. (...) Às vezes tem pessoas que nem voltam. (...) Às vezes tem bolsa com coisas de crianças que ficava lá. Lá tinha uma divisória no meio, tipo essa, foi no dia que os policias chegarem, o polícia da frente eu estava vendo, agora o que entrou com ele lá para traz, eu não sei, pois tinha uma divisória, pois atrás dessa divisória tinha prateleira que fica guardadas as malas as coisas, pertences dos passageiros. (...).”

O
policial civil Edson Pereira Liz
, testemunha ouvida em juízo (Id. 34176531), confirmou a versão acusatória,
verbis
:

“(...) Promotora: O senhor se recorda dessa apreensão? Testemunha: Sim, na realidade, eu estava em serviço e chegou uma informação de que um cara, o dono de uma agência estaria armado, para o delegado (...). Aí o delegado chamou eu e o outro policial e falou para gente ir lá e verificar essa situação. Nós chegamos lá e começamos a conversar com ele, sentimos que ele ficou meio nervoso e tal, e falou que não tinha arma a princípio, daí resolvemos entrar e fazer a busca na agência, mesmo ele falando que não tinha arma. Em uma dessas investidas, nós conseguimos achar a arma dentro dessa bolsa, fizemos a apreensão e prendemos ele também. (...)”

Portanto, é de se notar que as provas colhidas durante o inquérito policial não restaram totalmente reproduzidas em juízo. E, conforme entendeu a magistrada, a prova colhida sob o crivo do contraditório, demonstra que
“inexistem vestígios externos que detenham a capacidade de assegurar, de maneira concreta e objetiva, mediante a obtenção de elementos cognitivos mínimos e idôneos, que o requerido tenha possuído arma de fogo e munições de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar”
.

Convém destacar que, conforme entendido pela magistrada de origem, a conduta do apelado não se ajusta aos elementos essenciais ou constitutivos do tipo penal, tendo em vista que, conforme se verifica dos depoimentos das testemunhas, em momento algum o apelado detinha a posse da arma, ou aparentava ter conhecimento do ilícito, estando esta dentro de uma bolsa de propriedade não confirmada em um local onde eram acondicionadas as bagagens dos clientes da empresa, fato este confirmado pela testemunha Edna, que confirmou a movimentação intensa de pessoas no local, inclusive a falta de controle das bagagens deixadas ali, não havendo provas de que o apelado, de fato, era o proprietário/possuidor da arma, fato que deve ser interpretado a favor do réu.

Por oportuno, ressalto que o art. 156 do CPP determina que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente a auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Portanto, é nítida a dúvida no tocante à autoria delitiva, de modo que a solução mais adequada ao caso é a manutenção da sentença absolutória, que aplicou o princípio
in dubio pro reo
.

Nesse sentido, os tribunais pátrios proclamam que, diante da dúvida quanto à autoria delitiva, é imperiosa a aplicação do princípio
in dubio pro reo
para absolver o réu, como fez a magistrada de primeiro grau.

Nesse sentido são os acórdãos a seguir,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ABSOLVIÇÃO - INSURGÊNCIA MINISTERIAL – CONDENAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - CONTEXTO PROBATÓRIO FRÁGIL - DÚVIDAS EM RELAÇÃO À AUTORIA DELITIVA - IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, DE ACORDO COM PARECER. No processo criminal vigora o princípio, segundo o qual, a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser irretorquível, cristalina e indiscutível. Se o réu nega veementemente a prática do delito e o contexto probatório colhido sob o crivo do contraditório se mostra frágil para embasar a condenação , emergindo dúvida acerca da propriedade da arma de fogo, imperiosa é a manutenção da sentença absolutória , consoante o axioma jurídico in dubio pro reo”.
(N.U 0009849-14.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 30/11/2019).

Em conclusão, após analisar as provas colhidas na fase inquisitiva e judicial, não é possível afirmar, sem sombra de dúvidas, que o apelado tenha praticado os delitos imputados na denúncia, razão pela qual
deve ser mantida a absolvição, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal
.

Ante o exposto,
divergindo do parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020